Tribunal: TJSP
Processo: 2067025-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que concedeu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça ao autor, ora agravante, excluindo da benesse a remuneração do conciliador - Afirmação do autor, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que concedeu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça ao autor, ora agravante, excluindo da benesse a remuneração do conciliador - Afirmação do autor, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Histórico de créditos, demonstrando que a renda mensal auferida pelo recorrente era inferior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - A circunstância de o agravante estar representado, em Juízo, por advogado particular não obsta a concessão deste benefício - Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la, na forma legal, hipótese em que poderá melhor ser apurada a situação financeira do recorrente – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.